Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0751070-29.2022.8.07.0016 APELANTE: LEANDRO FERNANDES DE FARIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TATIANA CAMBUY PERIDES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em atenção à petição de ID 62015228, intime-se o ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO para a apresentação de contrarrazões ao recurso do réu. 2. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.